Tribunal: STF
Processo: AI 657547
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
CONSUMIDOR - CONTAS DE TELEFONE - COMPETÊNCIA - JUIZADO
   ESPECIAL - CONFLITO DE INTERESSES - BALIZAS - AGÊNCIA REGULADORA
   - DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA - MATÉRIA LEGAL -
   DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O Plenário, no julgamento do Recurso
   Extraordinário nº 571.572-8/BA, da relatoria do ministro Gilmar
   Mendes, concluiu que a controvérsia relativa à discriminação de
   pulsos excedentes à franquia revela a interpretação de normas
   estritamente legais, não ensejando o acesso ao Supremo.